Tribunal: STF
Processo: RE 1447437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 15):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. TETOS. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.005 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. A decadência, regulada no artigo 103 da Lei 8213/91, não se aplica à revisão de benefício com base nos valores dos tetos estabelecidos pela Emendas 20/98 e 41/03, pois não trata de alteração do ato de concessão do benefício. 



    2. Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal ocorre na data de ajuizamento da lide individual (Tema 1.005 do STJ - REsp 1761874). 



    3. Fixado pelo STF o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura de cálculo do salário de benefício, o valor apurado a este título integra o patrimônio jurídico dos segurados, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for majorado o teto, adequando-se ao novo limite; 



    4. A readequação da renda mensal ao teto vigente na competência do respectivo pagamento, mediante a atualização monetária do salário de benefício apurado na data da concessão, não implica qualquer revisão do ato concessório do benefício, permanecendo hígidos todos os elementos – inclusive de cálculo – empregados na ocasião. 



    5. O entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, no sentido de que o histórico contributivo do segurado compõe seu patrimônio e deve, sempre que possível, ser recuperado mediante a aplicação dos novos tetos de pagamento vigentes na respectiva competência, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988. 



    6. A correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação do IGP-DI de 05/96 a 03/2006, e do INPC, a partir de 04/2006.



     7. Os juros de mora devem incidir a contar da citação (Súmula 204 do STJ), na taxa de 1% (um por cento) ao mês, até 29 de junho de 2009. A partir de 30 de junho de 2009, os juros moratórios serão computados, uma única vez (sem capitalização), segundo percentual aplicável à caderneta de poupança. 



    8. A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, deve ser observada a redação dada ao art. 3º da EC 113/2021, a qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.”



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 14 da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; e 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido “dilatou o conceito de “limitadores” de forma a alcançar um elemento de cálculo que jamais limitou o salário-debenefício ou a renda dos benefícios: o menor valor-teto. Este, apenas em razão de seu nome (que aliás somente veio a ser adquirido em 1976), foi “condenado” juntamente com o Maior Valor-Teto (MVT), o verdadeiro e único limitador na época, a ter seus efeitos sobre a renda extintos, a partir da data das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003” (fl. 6, Doc 17).



    Pondera que “o menor valor-teto não limita o salário-de-benefício. Ele surge nas etapas posteriores à limitação do salário-de-benefício, mas anteriores à conclusão do cálculo da renda inicial. Ele não limita coisa alguma. Ele é elemento intrínseco ao cálculo da RMI: serve para definir os coeficientes de cálculo aplicáveis e a forma de aplicação” (fls. 8-9, Doc. 17).



    Assevera que “A decisão do leading case, Tema 76, apenas deu efeitos aos novos limitadores, a partir da sua vigência, “sem mudar o regime jurídico” (esclarecimento da Relatora no Tema 76). A ressalva visava afastar o risco de que a decisão alterasse o ato jurídico perfeito, protegido pela CRFB/1988, art. 5º, XXXVI. Isso foi desrespeitado pelo acórdão recorrido” (fl. 10, Doc. 17).



    Argumenta que “A aplicação dos novos tetos não deveria acarretar uma revisão do ato de concessão, mas tão somente permitir que a renda do benefício aproveitasse das elevações extraordinárias do teto proporcionadas pelas EECC 20 e 41. O STF decidiu, tão-somente, que o valor do teto não é um elemento que fica gravado de forma indelével no benefício: ele pode e deve ser substituído a cada elevação. E quando a elevação do teto é superior ao reajuste do benefício, isso pode acarretar elevação da renda maior do que o reajuste, dependendo o quanto estava sendo “represado” pelo teto anterior. Não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal, repetidamente, frisou que a revisão em comento não significa a alteração dos critérios de cálculos aplicáveis ao benefício à época da concessão. Ou seja, tem-se de manter intacta a fórmula de apuração da renda do benefício, tal qual instituída pela legislação então em vigor” (fl. 13, Doc. 17).



    Assim, concluiu que na forma como decidiu o Tribunal de origem, “adotou tese que altera a estrutura do cálculo original, com violação do ato jurídico perfeito e das regras de regência dos benefícios anteriores à Constituição” (fl. 13, Doc. 17).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que esta SUPERMA CORTE fixe as seguintes teses (fl. 17, Doc. 17): 



    “(a) Quanto aos benefícios anteriores a 05/10/1988, os tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 somente trazem alterações para benefícios (a) cujo salário-de-benefício ou a renda reajustada tenham sido limitados pelo Maior Valor-Teto (MVT) na concessão ou em momento posterior; e (b) desde que a utilização do novos valores resulte em valor superior ao que vinham recebendo. 



    (b) Na readequação ao teto das Emendas 20/1998 e 41/2003, deve ser mantida a estrutura original do cálculo da renda, sem eliminar a “parcela adicional” ou qualquer outro elemento de cálculo previsto na legislação de regência.”



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 17):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do CPC/2015, art. 1.035, § 2º. Sob diversos ângulos de análise, a repercussão geral está presente no caso. 



    A questão constitucional pode ser assim formulada: como aplicar os valores do teto previdenciário fixados pelas EC 20/1998 e 41/2003 a benefícios anteriores à Constituição de 1988 sem violar a regra tempus regit actum. A questão constitucional é clara e relevante. 



    A previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implicam a existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada com o entendimento do Tribunal Regional. 



    Ademais, existe evidente controvérsia atual sobre as hipóteses e forma de aplicação dos novos valores do teto fixados pelas EC 20/1998 e 41/2003 a benefícios concedidos antes da Constituição de 1988. A controvérsia se manifesta em nível nacional e regional. A interpretação da maioria do TRF da 4ª Região, em IAC, diverge do entendimento firmado pelo TRF da 3ª Região, em IRDR. Há um conflito de interpretações adotadas em precedentes regionalmente vinculantes (CPC, art. 927, III; art. 947, páragrafo 3º; e art. 985): IAC na 4ª Região e IRDR na 3ª Região. Aliás, o próprio incidente (IAC) julgado pelo tribunal a quo tem como requisito a existência de entendimentos divergentes. 



    Cabe também destacar que é notória a repercussão geral de uma tese que pode ter impacto sobre a renda atual de todos os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1988 e que estejam próximos do teto. Ora, como a questão da aplicabilidade dos tetos teve repercussão geral reconhecida e julgada (RE 564.354/SE), a questão do reconhecimento de casos aos quais o precedente não se aplica e o estabelecimento da forma de quantificação do direito também apresentam repercussão geral, pois aprimoram o seu sentido essencial. A questão ora discutida é apta a excepcionar milhões de casos individuais que a anterior decisão do Supremo, sem fazer distinção, afetaria. 



    Resta, assim, demonstrado o preenchimento do requisito da repercussão geral (CRFB/1988, art. 102, § 3º).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos da vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-8, Doc. 15):



    “A parte autora requereu a revisão do benefício previdenciário, mediante a readequação da renda mensal aos novos limites de salário-de-contribuição estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/2003. 



    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354 (Tema 76), tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia, consagrou o entendimento de que "só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado". Em outras palavras, o "teto" tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto - situação que efetivamente ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    O julgado foi assim ementado: 



    […]



    Na linha de entendimento adotada pela Corte Suprema, o salário-de-benefício é o resultado da média corrigida dos salários-de-contribuição que compõem o período básico de cálculo, calculada nos termos da lei previdenciária e com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Após, para fins de apuração da renda mensal inicial, o salário-de-benefício é limitado ao valor máximo do salário-de-contribuição vigente no mês do cálculo do benefício (art. 29, § 2º da Lei 8.213/91) e, ato contínuo, recebe a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição. Portanto, segundo o STF, o salário-de-benefício é preexistente à referida glosa. 



    Entrementes, o salário-de-benefício reflete o histórico contributivo do segurado, traduzindo, nos termos da lei, o aporte das contribuições vertidas ao longo de sua vida laboral. Assim, em princípio, a renda mensal inicial do benefício deveria corresponder ao valor do salário-de-benefício apurado, proporcional ao tempo de serviço/contribuição do segurado, e assim se manter, submetida à política de reajustes da Previdência Social. 



    Entretanto, a legislação previdenciária estabelece tetos que devem ser respeitados, no tocante tanto ao valor máximo da contribuição previdenciária que deve ser recolhida pelo segurado em cada competência (art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91) como ao valor máximo de benefício a ser pago pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei 8.213/91). Tais limites são fixados levando em consideração ser o salário-de-contribuição a principal base de cálculo das contribuições arrecadadas e, também, das prestações previdenciárias. Da escolha dos critérios técnicos e políticos para a fixação desses limites depende o equilíbrio atuarial do sistema de seguridade social. 



    Conclui-se, portanto, que, embora o segurado fizesse jus à percepção de benefício em montante superior ao limite estabelecido na Lei, pois lastreado em contribuições suficientes para tanto, não poderá receber da Seguradora contraprestação mensal em valor que exceda ao teto do salário-decontribuição. 



    Deve-se observar, no entanto, que o entendimento manifestado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 564354 é no sentido de que a restrição existe apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário-de-benefício, que, como se viu, é a própria média corrigida dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo, com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Assim, a equação original no momento da concessão fica inalterada: o salário-de-benefício, expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição então vigente. 



    Isto significa que, elevado o teto do salário-de-contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias (como no caso das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), ou reajustado em percentual superior ao concedido àquelas, o benefício recupera o que normalmente receberia se o teto à época fosse outro. 



    Em suma, nos termos delineados no RE 564.354, a revisão dos tetos promove uma readequação da renda natural que o benefício teria, posterior e possibilitada por uma majoração dos limites máximos de pagamento mensal. 



    Benefícios anteriores à Constituição de 1988 



    O STF não impôs restrição temporal relacionada à data de início do benefício, desde que haja proveito econômico decorrente das majorações do teto promovidas pelas ECs 20/98 e 41/2003. Logo, a tese de que o segurado deveria receber a média de suas contribuições, não fosse a incidência de teto para pagamento do benefício, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, conforme os critérios definidos na LOPS (Lei 3.807/1960 e alterações pelo Decreto-lei 66/1966 e Lei 5.890/1973), CLPS/76 (Decretos 77.077/1976 e 83.080/1979) e CLPS/84 (Decreto 89.312/1984). 



    Sobre o tema, a Terceira Seção deste TRF4, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 5037799- 76.2019.4.04.0000, fixou as seguintes teses vinculantes: 



    […]



    Como se vê, no precedente também restou definida a metodologia de cálculo a ser observada para os benefícios anteriores à CF/88. O menor e maior valor-teto (elementos externos ao benefício, como já destacado) deverão ser aplicados para o cálculo das parcelas mensalmente devidas, até a data da sua extinção. Assim, o valor do salário de benefício originalmente apurado deverá ser evoluído livremente, inclusive para fins de aplicação do art. 58/ADCT, e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado. 



    A partir da extinção das figuras menor e maior valor-teto, os novos limitadores vigentes na data de cada pagamento é que deverão ser aplicados sobre o valor do salário de benefício devidamente atualizado. 



    Cumpre destacar que tal metodologia não caracteriza a revisão do ato concessório do benefício ou alteração da forma de cálculo, uma vez que os limitadores de pagamento são elementos externos ao próprio benefício. Os tetos incidem apenas para fins de pagamento (mensalmente) e não integram o benefício propriamente dito. 



    Por final, cabe dizer que a RMI do benefício não sofre qualquer alteração com a revisão, uma vez que permanece incólume até a ocorrência da primeira majoração que trouxe ganho real ao teto de pagamento dos benefícios previdenciários, efetivada em percentual superior àquele aplicado para fins de reajuste da renda mensal dos benefícios em manutenção naquela data.” 



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021) 



    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente